Tribunal: TJBA
Processo: 8061447-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061447-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCINETE LEAL ARAUJO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADO A LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 06 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NÃO PREENCHIDOS. PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC À INCORPORAÇÃO DA MEDICAÇÃO PREGABALINA NO SUS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061447-95.2024.8.05.0000 interposto por LUCINETE LEAL ARAUJO, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8001958-19.2024.8.05.0230 ajuizado contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,